Tribunal: TJDFT
Processo: 0718955-40.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718955-40.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) APELADO: DIOGO ALVES DA SILVA D E S P A C H O Analisando os autos, verifico que a procuração de ID 56031234 confere poderes aos advogados por pessoas jurídicas distintas da apelante LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) (ré), CNPJ: 10.176.231/0001-04. Logo, LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) (ré) não juntou aos autos o mandato que conferiu poderes aos advogados que subscrevem a apelação (ID 56031261). Assim, regularize LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) (apelante) sua representação processual. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora